Tribunal: STF
Processo: ARE 1397817
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EMERGENCIAIS EM ESCOLA. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação civil pública - Pretensão inicial consistente no atendimento às normas de segurança predial relacionadas às medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos - Irregularidades na Escola Estadual Padre Anchieta - Constatada a inexistência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Inexistência de ato discricionário - Ato vinculado Ausência de violação ao princípio tripartite - Omissão estatal configurada - Prazo para o cumprimento da obrigação fixado pelo juízo de origem, que se mostra adequado e proporcional à regularização predial - Manutenção da multa diária fixada - Proporcionalidade e razoabilidade observadas - Matéria que não preclui - Recurso desprovido” (e-doc. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37 e o art. 167 da Constituição da República (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (e-doc. 19). 



    4. O agravante argumenta que “a apreciação do recurso extraordinário interposto não dependerá, de modo algum, da reanálise de questões fáticas ou de provas, e muito menos de matéria infraconstitucional, na medida em que ocorrera violação direta ao texto constitucional, devidamente prequestionada” (fl. 3, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré na obrigação de fazer, consistente na obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente à Escola Estadual Padre Anchieta. (…)



    Com efeito, tornaram-se incontroversas as irregularidades apontadas, em virtude da prova documental produzida pelo ‘Parquet’, que não foi impugnada pela ré, restando demonstrada a existência de deficiências técnicas e a inexistência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) expedito para regular o funcionamento da Escola Estadual Padre Anchieta. 



    O cerne da questão se consubstancia em se assentar se a obtenção do AVCB é ato discricionário, que é aquele baseado nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cuja lei dá margem de atuação ao Poder Público, ou se é um ato vinculado, em virtude de ser imposto por lei. 



    E, no caso, fica claro que a obtenção ou renovação do AVCB é ato vinculado, pois não se encontra dentro da esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública, considerando se que é uma obrigação imposta por lei e diz respeito à segurança pública e social, não havendo margem de escolha para o administrador. 



    Com efeito, o Decreto Estadual nº 56.819/11 que ‘institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e estabelece outras providências’, dispõe sobre o AVCB em seu artigo 10. 



    Recentemente, foi promulgada a Lei Nacional nº 13.425/2017, que ‘estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público’, tratando também da vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros. 



    Ambos os diplomas legais tratam da necessidade do auto de vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros para o funcionamento de prédios abertos ao público, tendo como finalidade a segurança de seus frequentadores, sendo a sua obtenção, portanto, obrigatória. 



    O risco à segurança é presumido, tendo em vista que basta a inobservância das normas deste tipo para criar ou incrementar um risco proibido. Como exemplo, cita-se o infeliz caso, notoriamente conhecido, da ‘Boate Kiss’ (RS), tragédia decorrente do funcionamento irregular e outras agravantes, e, mais recentemente, do museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, Capital, do Museu Nacional e do Hospital Badim, ambos no Rio de Janeiro. (…)



    Por esta razão, não há que se alegar que tal providência se enquadra na esfera discricionária da Administração, visto que é imposta por lei, não se podendo optar entre renovar ou não o AVCB. 



    Daí porque não há que se falar em violação ao princípio tripartite, uma vez que, ao se constatar uma omissão ilegal da Administração Pública, decorrente do não cumprimento de obrigação imposta por lei, o Poder Judiciário se encontra autorizado ao julgamento do feito com o fim de resguardar a incolumidade pública e evitar a violação ao direito à segurança da coletividade. 



    Outrossim, restou claramente demonstrada a omissão da ré, visto que esta apenas faz conjecturas a respeito da falta de orçamento, sem prova concreta neste sentido. 



    E, diante da omissão do Executivo, não prospera também a defesa relacionada com a reserva do possível, tendo em vista que as irregularidades vêm de anos sem qualquer medida adotada, colocando em risco, em especial, a incolumidade física dos alunos e docentes daquele estabelecimento de ensino. (…)



    Igualmente, mantém-se o prazo fixado na r. sentença para o cumprimento da obrigação de fazer (18 meses), tendo em vista que este se mostra adequado e razoável para a realização das obras necessárias à obtenção do AVCB. (…)



    Outrossim, o juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a multa diária (R$ 25,00), considerando-se a dimensão das obras a serem realizadas e o direito coletivo resguardado com a pretensão inicial, o que impede a fixação de um teto máximo para a sua imposição” (fls. 3-12, e-doc. 8).



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nacional n. 13.425/2017 e Decreto estadual n. 56.819/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 905.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.384.885, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 30.8.2022; e ARE n. 1.393.707, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.8.2022.



    7. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora